Tribunal: TJSP
Processo: 3000084-77.2013.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Adicional Insalubridade – Grau máximo – Laudo pericial – Possibilidade:

– Constatada insalubridade em grau máximo por meio de prova pericial, o adicional deve refletir esse patamar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 3000084-77.2013.8.26.0459
Voto n°24330
Registro: 2020.0000652113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
3000084-77.2013.8.26.0459, da Comarca de Pitangueiras, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS, é apelado HOZUALDO
FRANCISCO DA FONSECA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente) e ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 3000084-77.2013.8.26.0459
Voto n°24330
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO: 3000084-77.2013.8.26.0459
APELANTE: MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
APELADO: HOZUALDO FRANCISCO DA FONSECA
JUIZ PROLATOR: FREDERICO PUPO CARRIJO DE ANDRADE
COMARCA: PITANGUEIRAS
VOTO No 24330
EMENTA
SERVIDOR MUNICIPAL
Adicional Insalubridade Grau máximo Laudo pericial
Possibilidade:
Constatada insalubridade em grau máximo por meio de
prova pericial, o adicional deve refletir esse patamar.
RELATÓRIO
Sentença de parcial procedência do pedido reconhecendo o direito ao
recebimento do adicional de insalubridade entre o período de janeiro de 2005 a abril de
2015, observada a prescrição quinquenal. Atribuiu ao requerido o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação
(fls. 141/144).
Apela o Município alegando, em síntese, que o autor não tem direito ao
recebimento do adicional de insalubridade, uma vez que jamais trabalhou em ambiente
insalubre e ainda que tivesse exercido atividade naquele ambiente, o Município sempre
forneceu aos servidores equipamentos de proteção individual. Argumenta que o laudo
pericial não pode ser acolhido, pois, ausentes agentes insalubres no ambiente de
trabalho do autor. Afirma, ainda, que o autor recebe gratificação por exercer a função de
chefe do setor de manutenção de emissários e condutores de água e, portanto, não tem
contato com agentes insalubres e, também, que já recebe adicional de insalubridade no
grau máximo conforme fichas financeiras juntadas no processo. Pede o provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 3000084-77.2013.8.26.0459
Voto n°24330
recurso (fls. 150/155).
Houve contrarrazões (fls. 159/162).
FUNDAMENTOS
1. Hozualdo Francisco da Fonseca, servidor público municipal ajuizou
demanda contra o Município de Pitangueiras aduzindo que em janeiro de 2005 foi
transferido para a função de operador de tratamento de água e esgoto e, apesar de
manter contato com agentes químicos, o Município deixou de pagar o adicional de
insalubridade. A sentença reconheceu o direito ao recebimento do referido adicional
entre o período de janeiro de 2005 a abril de 2015, respeitada a prescrição quinquenal.
2. A norma que trata da concessão do adicional de insalubridade, no Município
de Pitangueiras é a Lei Municipal 2364/05. Prevê o seguinte, em seu artigo:
Artigo 3o. Os servidores públicos municipais concursados, que no desempenho de suas
atividades, exerçam trabalho ou operações insalubres, perceberão o percentual de
adicional com base nos graus de riscos nocivos à saúde e de acordo com o salário
mínimo vigente estabelecido pelo Governo Federal:
Grau de Risco
Percentual
Máximo
40% (quarenta por cento) do Salário Mínimo
Médio
20% (vinte por cento) do Salário Mínimo
Mínimo
10% (dez por cento) do Salário Mínimo
Artigo 4o. Os servidores públicos municipais concursados, que no desempenho de suas
atividades, exerçam trabalho ou operações perigosas, perceberão o percentual de 30%
(trinta por cento) sobre o menor valor da tabela de referência do quadro de pessoal
desta Municipalidade.
De acordo com as atividades descritas no laudo pericial oficial, o autor tinha por
incumbência desentupir esgoto em vias públicas e residenciais, utilizando ferramentas
manuais (fls. 115). Também, ficou consignado que o autor laborou em ambiente
insalubre (manuseio e guarda de ferramentas contaminadas com esgoto no mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 3000084-77.2013.8.26.0459
Voto n°24330
veículo utilizado pelos servidores fls. 117).
Além do incontroverso ambiente insalubre em que o autor trabalhou na função
de 'esgoteiro' (até abril de 2015), a perícia foi conclusiva quanto ao percentual em grau
máximo que lhe é devido:
“Ficou demonstrado que o autor na função de esgoteiro, permaneceu e atual, expostos
de forma habitual permanente ao Agente Biológico: vírus e bactérias, nas atividades de
consertos de redes de esgoto e água (galerias e tanques).
...
Informa este signatário o autor trabalhou e (atual) em condições insalubres de grau
máximo (40%), em todos os períodos laborais, todavia, a 'prescrição' deixo para o
crivo e mérito deste juízo salvo lher julgamento' (fls. 123/124).
Também não se controverte quanto à inexistência do fornecimento de
equipamentos de proteção individual (EPI), pois, o Município não provou ter fornecido
tais equipamentos ao autor, sendo esta questão bem delineada pela sentença ao ponderar
que 'não houve demonstração inequívoca de que os equipamentos de proteção
individual teria sido fornecidos à requerente, em todos os períodos, nem mesmo de que
eles seria suficientes para afastar a totalidade dos agentes a que se encontra exposta'
(fls. 142).
Portanto, não há dúvida quanto ao exercício das funções do autor em condições
de insalubridade no grau e período fixados na sentença. Não bastasse, o laudo fez
expressa referência à regulamentação do Ministério do Trabalho (NR 15). Neste
sentido:
“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Direito ao recebimento de adicional de
insalubridade em grau máximo (40%). Atividades exercidas que geram direito à
percepção do adicional, consoante previsão da Lei Municipal no 2.057/97 e conclusão
de prova pericial. Sentença mantida. Recursos desprovidos”. (Apelação
3003374-62.2013.8.26.0407, 7a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Coimbra
Schmidt, j. 29.2.2016).
“ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Servidora Municipal. Laudo pericial que atesta
o grau médio (20%). Admissibilidade. Ação parcialmente procedente. Recurso não
provido. Embargos de declaração rejeitados” (Embargos de Declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 3000084-77.2013.8.26.0459
Voto n°24330
0004759-28.2015.8.26.0407/50000, 10a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Antonio
Celso Aguilar Cortez, j. 29.1.2018).
3. Ademais, observa-se que a sentença limitou o recebimento do adicional de
insalubridade até abril de 2015, o que não foi objeto de recurso por parte do autor.
De fato, as fichas financeiras juntadas no processo demonstram que o autor
passou a receber adicional de insalubridade a partir de abril de 2015 (fls. 88, 92, 96,
100), ou seja, período não compreendido pela sentença. Portando, o direito reconhecido
pela sentença se refere a período em que o autor não recebia referido adicional.
4. Com base no § 11 do art. 85, do CPC e por força do trabalho adicional
promovido pelo advogado do autor (oferecimento de contrarrazões), majoram-se os
honorários advocatícios em 2% sobre o valor da condenação.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição a
julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA